Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703983-12.2024.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA EUGENIA QUIROS FERNANDEZ RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRASLADO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. FILHO ESTRANGEIRO A SERVIÇO DO RESPECTIVO PAÍS. NASCIMENTO OCORRIDO EM 1972. CERTIDÃO LAVRADA EM CONSULADO ESTRANGEIRO. DOCUMENTAÇAO INCOMPLETA. TRADUÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. I Caso em exame 1.Apelação cível interposta em face da sentença que indeferiu o pedido de traslado de certidão de nascimento lavrada em 1972, perante o Consulado Mexicano do Rio de Janeiro, referente a filho, nascido no Brasil, de cidadãos mexicanos que se encontravam a serviço do país natal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são duas: 2.1. verificar o direito da autora (estrangeira) de postular o traslado do assento de seu nascimento perante o competente cartório de registro civil situado no Brasil e, 2.2. verificar a suficiência da documentação apresentada para o exercício de eventual direito. III. Razões de decidir 3. Independentemente da nacionalidade ostentada, todos os nascimentos ocorridos no território brasileiro devem ser registrados. 4. O registro do nascimento constitui uma garantia à proteção da personalidade. 5. Não obstante seja inegável o direito da requerente de postular o registro do assento de nascimento lavrado perante o consulado há 52(cinquenta e dois) anos, isso não a isenta de observar e cumprir as exigências inerentes ao procedimento e juntar a documentação necessária ao exercício desse direito. 6. A juntada da documentação, acompanhada da tradução realizada por tradutor juramentado do Brasil é indispensável ao traslado do assento estrangeiro de nascimento no competente cartório registral situado no Brasil. IV. Dispositivo e tese. 7.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 489, §1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de decisão surpresa in casu, porquanto o acórdão vergastado fundamentou-se em irregularidade formal nas traduções dos documentos estrangeiros apresentados que não foi suscitada no juízo de origem, sem assegurar às partes o direito de se manifestarem sobre todos os fundamentos relevantes para o julgamento; b) artigos 50, 54 e 109, todos da Lei no 6.015/1973, sustentando fazer jus ao registro civil tardio, ao argumento de que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, filha de cidadãos estrangeiros que estavam no Brasil a serviço de seu país. Afirma que “Seu nascimento foi regularmente registrado no Consulado Mexicano, havendo indícios de registro em cartório brasileiro da época — inclusive com informação de incêndio em serventia que acarretou perda de parte dos assentos”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10, 489, §1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002